Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO DO PRESIDENTE DO TJDFT. SERVIDORA APOSENTADA E PENSIONISTA. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. EXCESSO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 602584/DF (TEMA 359). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 602.584-DF fixou a seguinte tese vinculante (Tema no 359 da repercussão geral): “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. (RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020).
2. Não há direito adquirido ao recebimento de remuneração, proventos ou pensão acima do teto remuneratório estabelecido pela Constituição Federal após sua emenda. De igual modo, não há falar em decadência do direito de revisão do valor dos proventos acumulados com pensão pela Administração e para adequá-los aos limites do teto remuneratório. Assim, não se verifica ilegalidade na aplicação do entendimento firmado na repercussão geral (Tema n. 359 do STF).
3. Noutro giro, a determinação de restituição de valores pagos a mais decorreu de interpretação equivocada da legislação de regência e por parte única e exclusiva da Administração Pública. Logo, vislumbra-se o direito líquido e certo da impetrante tão somente à suspensão da ordem de desconto em folha de pagamento ou de restituição das parcelas excedentes já descontadas.
4. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.